Tribunal: TJBA
Processo: 8094326-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094326-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: AILTON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS. JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A taxa de juros do contrato de empréstimo fixada a menor daquela divulgada pelo Banco Central como média para o período da assinatura da avença desautoriza qualquer intervenção judicial.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8094326-89.2023.8.05.0001, em que é apelante AILTON SANTOS SOUZA e apelado BANCO MASTER S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça